Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-05.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IAC No 1/STJ. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1. De acordo com o artigo 206, §3o, inciso I, do Código Civil, é de 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão relativa a aluguéis.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
6. Observado que o prazo prescricional trienal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias). 7.1. No caso concreto, uma vez que o prazo de 1 (um) ano da suspensão somente findaria em 26/09/2020, é certo que tal prazo foi suspenso durante o interregno previsto na citada legislação especial, em 26/09/2020, voltando a correr pelo prazo restante (1 mês e 4 dias), em 30/10/2020, com previsão de término em 04/12/2020. 7.2. Encerrado o prazo de um ano da suspensão em 04/12/2020, somente a partir de tal data iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente trienal, prazo este que se findou em 04/12/2023.
8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pelo apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, que resultaram infrutíferas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente do c. STJ.
9. Constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, não há que se cogitar a reforma da sentença recorrida.
10. Apelação Cível conhecida e não provida.